Tribunal: TJBA
Processo: 8019577-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019577-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HEINE DA CUNHA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA BILATERAL E PROBLEMAS ORTOPÉDICOS E DERMATOLÓGICOS ASSOCIADOS. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA DE CARÁTER TERAPÊUTICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir a operadora a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora. A operadora negou a cobertura sob a justificativa de que o procedimento não consta no rol da agência reguladora, defendendo ainda a perda do objeto em razão de cancelamento posterior do contrato e ausência de urgência clínica.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o cancelamento do contrato em momento posterior à solicitação administrativa e ao deferimento judicial liminar acarreta a perda do objeto; b) analisar se é abusiva a recusa da operadora em custear o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora sob a alegação de exclusão do rol da agência reguladora, quando há indicação médica atestando seu caráter terapêutico e funcional por complicações ortopédicas e dermatológicas severas; c) constatar se o quadro clínico crônico da paciente afasta o requisito de urgência para a concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. A obrigação assistencial da operadora de plano de saúde consolida-se com a ocorrência do fato gerador durante a vigência do contrato. O cancelamento superveniente do vínculo contratual não afasta o dever de cobertura de tratamento prescrito e negado indevidamente em período anterior, tampouco anula os efeitos de decisão judicial concessiva de tutela de urgência proferida antes da rescisão, por observância ao princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança na relação de consumo. Rejeitada a preliminar de perda do objeto.

4. O contrato de plano de saúde submete-se às regras de proteção do consumidor. A documentação médica comprova que a gigantomastia bilateral tem provocado severas complicações à saúde da beneficiária, incluindo espondiloartrose, discopatia degenerativa na coluna vertebral e infecções dermatológicas de repetição (dermatite de contato com infecção fúngica), atestando a natureza estritamente terapêutica e reparadora da intervenção cirúrgica, sem qualquer finalidade estética.

5. A restrição de cobertura amparada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da agência reguladora é indevida quando o caso concreto atende aos critérios de exceção previstos na legislação do setor, notadamente a demonstração de eficácia do tratamento para o quadro clínico e a ausência de alternativa terapêutica viável já incorporada. Esgotados os tratamentos conservadores, a cirurgia redutora apresenta-se como a única intervenção resolutiva para os agravos estruturais suportados pela paciente.

6. A cronicidade das patologias e das dores não afasta a configuração do perigo de dano exigido para a tutela de urgência. A demora no tratamento cirúrgico definitivo agrava continuamente as lesões ortopédicas e dermatológicas, impondo degradação inaceitável à qualidade de vida e à integridade física da paciente. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão de origem e a concessão do provimento antecipatório de cobertura integral.

7. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno manejado contra a decisão monocrática que havia deferido a antecipação da tutela recursal, devendo este ser julgado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela antecipada recursal. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento do contrato de plano de saúde não isenta a operadora do custeio de tratamento cuja indicação médica e recusa indevida ocorreram durante a vigência contratual. 2. A cirurgia de mamoplastia redutora de caráter terapêutico e funcional, indicada por médico assistente para correção de graves complicações ortopédicas e dermatológicas decorrentes de gigantomastia, é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, não constituindo óbice a sua ausência no rol de procedimentos básicos da agência reguladora quando inexistir alternativa terapêutica eficaz."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019577-02.2026.8.05.0000
,
originários da 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, figurando como Agravante
HEINE DA CUNHA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
e como Agravada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e declarar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira De Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça